Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-85.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, presente dúvida razoável, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. Havendo elementos probatórios nos autos a indicar que o acusado, por motivo torpe, e de inopino, desferiu uma facada contra a vítima, não é possível afastar, de plano, a existência do animus necandi. A alegação da ocorrência de legítima defesa deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, quando as provas produzidas não são suficientes e inequívocas para atestar a ocorrência da excludente de ilicitude. Por consequência, também é incabível a desclassificação da conduta imputada para crime diverso da competência do tribunal do júri. A existência de mais de uma versão verossímil ou de dúvida quanto ao dolo do réu reclamam a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando elas forem manifestamente improcedentes ou não estiverem em consonância com os elementos dos autos.